Tribunal: TJES
Processo: 0001412-10.2014.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001412-10.2014.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: MONTENEGRO CAMPELLO SUPER CRED LTDA ME

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001412-10.2014.8.08.0023

APELANTE: MUNICÍPIO DE ICONHA

APELADO: MONTENEGRO CAMPELLO SUPER CRED LTDA ME

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. INOCORRÊNCIA. ISENÇÃO PREVISTA NA LC Nº 123/2006. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). INAPLICABILIDADE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. ERRO DE PREMISSA. TEMA 1.184/STF. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR MANIFESTAÇÃO DO ENTE FAZENDÁRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta pelo Município de Iconha contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal ajuizada em face de Montenegro Campello Super Cred LTDA ME, que declarou a inexigibilidade do título executivo sob fundamento de isenção prevista no art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006, condenando o ente público ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80; e (ii) estabelecer se a empresa executada, classificada como sociedade empresária limitada – microempresa, faz jus à isenção tributária prevista para Microempreendedor Individual (MEI), bem como se seria possível extinguir a execução com fundamento no Tema 1.184 do STF sem prévia oportunidade de manifestação da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 40 da Lei nº 6.830/80 disciplina a suspensão da execução fiscal e a contagem da prescrição intercorrente, cujo prazo se inicia automaticamente após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, conforme fixado no REsp nº 1.340.553/RS (Tema repetitivo).

4.No caso concreto, a execução foi ajuizada em 17/12/2014, houve citação por edital em junho de 2017, requerimento de penhora online em setembro de 2019 e decisão formal de suspensão apenas em 02/03/2020, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente voltaria a fluir em março de 2021, não tendo transcorrido o lapso necessário até a prolação da sentença em 03/04/2024.

5.A movimentação processual promovida pelo exequente, ainda que infrutífera, afasta a inércia qualificada exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

6.A isenção prevista no art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006, conforme entendimento jurisprudencial, aplica-se exclusivamente ao Microempreendedor Individual (MEI), não se estendendo à sociedade empresária limitada classificada como microempresa.

7.Os documentos extraídos da Junta Comercial demonstram que a executada possui natureza jurídica de sociedade empresária limitada, não se enquadrando como MEI, o que evidencia erro de premissa na sentença que reconheceu a inexigibilidade do título executivo.

8.O Tema 1.184 da repercussão geral do STF autoriza a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, mas resguarda aos entes federados a possibilidade de requerer a suspensão do feito para adoção de medidas administrativas prévias, como tentativa de conciliação ou protesto do título.

9.A extinção da execução sem oportunizar à Fazenda Pública a demonstração do interesse processual e a adoção das providências previstas na tese firmada pelo STF viola o princípio da não surpresa e o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.O prazo da prescrição intercorrente na execução fiscal observa o procedimento do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e não se configura sem o decurso integral do período de suspensão e do quinquênio subsequente, ausente inércia qualificada da Fazenda Pública.

2.A isenção prevista no art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006 aplica-se exclusivamente ao Microempreendedor Individual (MEI), não alcançando sociedade empresária limitada classificada como microempresa.

3.A aplicação do Tema 1.184 do STF às execuções fiscais em curso exige prévia oportunidade de manifestação do ente fazendário para adoção das medidas administrativas cabíveis.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40 e §§; LC nº 123/2006, art. 4º, § 3º; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema repetitivo); STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184 da repercussão geral); TJ-ES, Apelação nº 5000464-07.2019.8.08.0023; TJ-ES, Apelação nº 5000387-95.2019.8.08.0023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
contra a r. Sentença (ID 12306646) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
MONTENEGRO CAMPELLO SUPER CRED LTDA ME
, declarou a inexigibilidade do título executivo e condenando o Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID 12306647), o Município apelante sustenta, em síntese, que a r. Sentença aplicou de forma equivocada o precedente do STJ, uma vez que a empresa executada não se enquadra na categoria de Microempreendedor Individual (MEI), mas sim de Sociedade Limitada Microempresa (LTDA ME), figuras jurídicas distintas e com regimes de isenção diversos.

Aduz, ainda, que à época dos fatos geradores (2010 e 2011), a legislação municipal não previa a isenção pleiteada para os anos subsequentes à abertura da empresa, devendo ser observado o princípio do
tempus regit actum
. Requer, ao final, a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

Em contrarrazões (ID 12306651), o curador especial nomeado para a parte apelada arguiu, preliminarmente, a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que o feito permaneceu paralisado por mais de cinco anos após a citação editalícia. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença, defendendo a extinção do feito também pela ausência de interesse de agir, dado o baixo valor da causa.

I - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Em sede de contrarrazões, o apelado suscita a ocorrência da prescrição intercorrente, sob o argumento de que, após a citação por edital em 2017, não houve qualquer movimentação útil no processo, apta a interromper o curso do prazo prescricional.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

Cumpre rememorar que o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais disciplina o instituto da prescrição intercorrente nos seguintes termos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§1º Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§3º. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no §4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Outrossim,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1340553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu premissas para a análise do fenômeno da prescrição intercorrente em execuções fiscais, as quais guiarão o exame da presente controvérsia
. Cito a íntegra da referida ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.)

O

magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973) (STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, J 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Destaco tratar-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja “ratio decidendi” deve ser reproduzida pelos Tribunais Pátrios quando diante de casos em que os fatos materiais forem idênticos.

Sob essa perspectiva, sublinho que, no caso em comento, a execução foi ajuizada em 17/12/2014 e, após diversas tentativas de citação pessoal da empresa executada, foi realizada a citação por edital publicada em junho de 2017.

Diante da ausência de manifestação, foi nomeado curador especial para atuar na defesa da executada em 27/08/2018.

Posteriormente, em atendimento a impulso processual, o Município exequente requereu a realização de penhora
online
em setembro de 2019 (fl. 45), diligência que foi efetivada, embora tenha restado infrutífera.

A decisão que determinou a suspensão do feito, nos termos do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, foi proferida apenas em 02 de março de 2020.

Considerando que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos voltaria a fluir apenas em março de 2021, e que r. Sentença foi prolatada em 03/04/2024, verifica-se que não houve decurso do quinquênio legal de inércia total necessário para reconhecimento da prescrição intercorrente.

Houve, ao contrário, diligências que, embora inexitosas, demonstram a movimentação processual por parte do exequente.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar de prescrição intercorrente.

II - MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na legalidade da extinção da execução fiscal fundamentada em suposta isenção tributária prevista para Microempreendedores Individuais (MEI).

A Magistrada de primeiro grau extinguiu o feito declarando inexigibilidade do título executivo, sob o argumento de que art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 123/2006, ao prever alíquota zero para custos de registro e funcionamento do MEI, abrangeria taxas de fiscalização cobradas pelo Município.

Contudo, analisando os documentos extraídos da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) (IDs 12306640 a 12306643) demonstra que a executada, MONTENEGRO CAMPELLO SUPER CRED LTDA ME, possui natureza jurídica de "Sociedade Empresária Limitada" e porte de "Microempresa". Não se trata, portanto, de Microempreendedor Individual (MEI).

A sentença de primeiro grau fundamentou-se no entendimento jurisprudencial do STJ, que, de fato, concede o benefício da alíquota zero aos custos de Microempreendedores Individuais (MEI) em relação às taxas de fiscalização e funcionamento. Contudo, sendo demonstrado que a executada não era MEI, tal entendimento jurisprudencial não se aplica ao caso dos autos.

Neste sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). ERRO DE PREMISSA. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Iconha contra sentença que reconheceu a nulidade da Certidão da Dívida Ativa (CDA) e extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de MINERAÇÃO PEDRA LISA LTDA - ME, condenando o ente público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a empresa executada pode ser enquadrada como Microempreendedor Individual (MEI) e, consequentemente, se faz jus à desoneração tributária prevista no art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 123/2006. III . RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que a alíquota zero prevista no art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006, na redação dada pela LC nº 14/2014, desonera o Microempreendedor Individual (MEI) do pagamento de taxas de fiscalização de funcionamento decorrentes do poder de polícia exercido pelos entes públicos.
A documentação anexada aos autos demonstra que a executada, MINERAÇÃO PEDRA LISA LTDA - ME, é uma sociedade limitada classificada como microempresa, e não um Microempreendedor Individual (MEI), razão pela qual não se beneficia da desoneração tributária prevista na LC nº 123/2006. A sentença recorrida incorreu em erro de premissa ao enquadrar a empresa executada como MEI, o que configura error in procedendo e justifica a anulação da decisão para o regular prosseguimento do feito no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular tramitação. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50004640720198080023, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. FALSA CLASSIFICAÇÃO COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Iconha contra sentença que extinguiu execução fiscal, declarando a inexigibilidade do título executivo, com fundamento na isenção prevista para microempreendedores individuais (MEI), nos termos da Lei Complementar 123/2006. A sentença também condenou o Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a empresa executada, F L Representações LTDA, foi erroneamente classificada como MEI, o que fundamentou a extinção da execução . A apelação busca a anulação da sentença por erro na premissa sobre a qual se baseou a decisão, bem como a remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR
Análise dos documentos demonstra que a empresa executada era uma "Sociedade Empresária Limitada", conforme Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), e não optante do Simples Nacional ou enquadrada como MEI. O erro na classificação da executada justifica a anulação da sentença, visto que a isenção legal não se aplica a empresas dessa natureza. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular tramitação, sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública.
"Tese de julgamento: 1 . A empresa optante pelo regime de sociedade empresária limitada não se beneficia das isenções previstas para microempreendedores individuais (MEI) conforme a Lei Complementar 123/2006." Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 123/2006; CPC/2015, art. 1.022 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003879520198080023, Relator.: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Assim, diante da anulação da sentença recorrida, a condenação do Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais deve ser integralmente afastada neste momento.

Por fim, saliento a inaplicabilidade do Tema 1184 do STF, neste momento, que tratam da extinção de execuções fiscais de baixo valor.

Vejamos o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral, cujas teses transcrevo, oportunamente:

Tema n. 1.184, STF

Tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Nota-se que, de fato, restou autorizado o reconhecimento da ausência do interesse de agir nas hipóteses em que for ajuizada execução fiscal de baixo valor, condicionando-se a propositura do feito executivo a adoção de certas medidas pelo Fisco, como a tentativa de conciliação na esfera administrativa e o protesto.

Porém, também se pode depreender que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.

Nessa conjuntura, entendo que extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação da Fazenda Pública Municipal em primeiro grau, sem que fosse dada a oportunidade ao apelante de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, violaria o princípio da não surpresa e direito de demonstrar interesse processual através das medidas administrativas agora exigidas.

Ainda que o Município Apelante tenha sido intimado em sede recursal (ID 16051238) para se manifestar genericamente sobre o entendimento firmado no Tema 1184, tal ato processual revela-se insuficiente para satisfazer as garantias estabelecidas pelo Pretório Excelso. O item "3" da tese fixada no Tema 1184 resguarda expressamente o direito dos entes federados de requererem a suspensão do processo para a adoção de providências como a tentativa de conciliação ou o protesto do título, o que deve ser resguardado.

A oportunidade de defesa deve ser plena, incluindo a faculdade de adequação da cobrança aos novos critérios de eficiência administrativa.

Sublinho que o entendimento ora adotado está em consonância com os recentes julgados extraídos da jurisprudência pátria, referentes à aplicação do tema n. 1.184 da repercussão geral do STF em demandas em curso, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - VALOR IRRISÓRIO - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO - COMPROVAÇÃO - INADEQUAÇÃO - MEDIDAS - TEMA 1184 - STF - NULIDADE DA SENTENÇA. Em julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1355208, com repercussão geral reconhecida (Tema 1184), o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado".
Antes da extinção do feito executivo deve ser oportunizado ao exequente a demonstração da ineficiência das providências prévias, estabelecidas no julgamento do Tema 1184.Recurso provido para cassar a sentença.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5000082-56.2024.8.13.0166, Relator: Des.(a) FÁBIO TORRES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/04/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - BAIXO VALOR - EXTINÇÃO FUNDADA NO PRECEDENTE VINCULANTE RE 1355208 (TEMA 1184) - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE SENTENÇA - EXISTÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A prolação de sentença alicerçada sobre fundamento novo, sobre o qual partes não foram previamente intimadas a se manifestarem, viola a norma expressa do art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a "decisão surpresa".
É imprescindível a intimação da Fazenda Pública acerca das repercussões do Precedente Vinculante RE 1355208 (Tema 1184) do STF, bem como da Resolução 547/CNJ/2024, sobre a execução fiscal em curso, para lhe possibilitar a defesa e a adoção das medidas administrativas e processuais cabíveis.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50209894320238130245 1.0000.24.224794-8/001, Relator: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 20/06/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

Ante o exposto, diante do erro de premissa,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular sentença recorrida e determinar retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizado ao exequente regular prosseguimento do feito.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.